Tribunal: TJSP
Processo: 2173440-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a r. decisão que fixou novas astreintes e multa por litigância de má-fé – Inadmissibilidade – Descumprimento reiterado da ordem judicial, sem qualquer justificativa plausível – Aplicação de nova sanção, mais elevada, que se revela adequada ao caso – Litigância de má-fé configurada - Decisão mantida – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a r. decisão que fixou novas astreintes e multa por litigância de má-fé – Inadmissibilidade – Descumprimento reiterado da ordem judicial, sem qualquer justificativa plausível – Aplicação de nova sanção, mais elevada, que se revela adequada ao caso – Litigância de má-fé configurada - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173440-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., é agravada AVERARA
CONFECÇÕES EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173440-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
2
Agravo de Instrumento: 2173440-08.2020.8.26.0000
Agravante: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Agravada: AVERARA CONFECÇÕES EIRELLI
Juíza de 1a Inst.: Thania Pereira Teixeira de Carvalho
Comarca: São Paulo 36a Vara do Foro Central Cível
VOTO No 15399
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra a r.
decisão que fixou novas astreintes e multa por litigância de
má-fé Inadmissibilidade Descumprimento reiterado da
ordem judicial, sem qualquer justificativa plausível

Aplicação de nova sanção, mais elevada, que se revela
adequada ao caso
Litigância de má-fé configurada -
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.,
contra a r. decisão, proferida nos autos da “AÇÃO DE OBRIGACAO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE” EM
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que lhe move AVERARA
CONFECÇÕES EIRELLI, que fixou nova multa diária de R$2.000,00,
limitada a R$50.000,00, além de multa por litigância de má fé, no
valor de dez salários mínimos, para reativação da conta
www.instagram.com/averarafashion.

Busca
o
agravante,
nas
razões
de
seu
inconformismo, a reforma do r. despacho, sob fundamento de que
apresentou justificativa plausível para o não cumprimento da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173440-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
3
judicial, pois a agravada violou os “Termos de Uso”. Argumenta ter
agido em exercício regular de direito. Ressalta que já houve fixação
de multa pelo descumprimento da obrigação, a qual foi limitada em
R$30.000,00, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2032203-20.2019.8.26.0000, e que a obrigação está sub judice, em
razão de recurso de apelação, pendente de julgamento. Pugna pelo
afastamento da nova multa diária, ou sua redução significativa, além
do afastamento da multa por litigância de má-fé.
Decisão de fls. 163/164 deferiu em parte o
efeito suspensivo, apenas para facultar ao agravante a exclusão das
postagens que deram origem à denúncia externa por violação de
propriedade intelectual.
Contraminuta apresentada às fls. 168/183.

Vieram os autos conclusos. Não há oposição
ao julgamento virtual.
É o relatório.
De proêmio, saliente-se que o recurso se
restringe à análise das multas impostas pelo descumprimento da
ordem liminar de reativação da conta Instagram da agravada, sob
risco de tangenciar o mérito da ação, que será analisado no
julgamento do recurso de apelação interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173440-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
4
Anote-se, pois oportuno, que referido recuso
não possui efeito suspensivo, já analisado por esta Relatora nos
autos de no 2122277-86.2020.8.26.0000.
Feitos estes esclarecimentos, passo à análise
do mérito recursal.
Ao agravante foi determinado que reativasse
a conta www.instagram.com/averarafashion, sob pena de multa
diária, limitada por esta Câmara em R$30.000,00.
Ocorre
que
o
agravante
insiste
no
descumprimento da ordem judicial, sob o singelo argumento de se
tratar de cumprimento inviável. Transcrevo, pois oportuno, a
justificativa apresentada nos autos de origem:
“14. Dessa forma, como dito, o Operador do serviço Instagram
verificou que a Exequente teve sua conta desativada em decorrência
de violação contratual, atinente a direitos resguardados de
propriedade intelectual de terceiros, sendo certo que a conta
www.instagram.com/averarafashion não poderá ser reativada.
15. Assim, não há que se falar em majoração da multa em caso de
descumprimento qual já foi limitada pelo Tribunal -, bem como da
aplicação de quaisquer outras penalidades (como a apuração de
eventual crime de desobediência).
16. Excelência, o Facebook Brasil demonstrou a justa causa para o
descumprimento da obrigação de fazer a que foi condenado: a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173440-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
5
violação aos Termos de Uso incorrida pela conta da Autora
(www.instragram.com/averarafashion), como já foi reconhecido em
sentença, de modo que a referida conta não poderá ser reativada.
17. Nesse contexto, vale mais uma vez ressaltar que o Facebook Brasil
NÃO está se opondo ao cumprimento da ordem judicial. Pelo
contrário: o Réu comprovou a razão pela qual, infelizmente, a conta
www.instragram.com/averarafashion não poderá ser reativada, pois
incorreu em graves violações à direitos de terceiros.
18. Deste modo, na inviabilidade de cumprimento da obrigação que
lhe foi determinada, o Facebook Brasil se vê perante a manutenção de
obrigação cujo cumprimento é totalmente inviável
havendo,
portanto, a justa causa para o descumprimento da referida obrigação
e consequentemente, descabimento de aplicação de astreintes ou de
quaisquer penalidades.”
Ora, a argumentação apresentada pelo
agravante é fundada em seus próprios termos, ou seja, a conta não
será reativada por violação de direitos de terceiros, sem qualquer
menção à dificuldade técnica ligada à área de informática. Tais
termos não comportam análise nesta estreita sede recursal, como já
dito acima.
Assim, patente o descumprimento da ordem
judicial, que apesar de estar sub judice, o recurso pendente de
julgamento não possui efeito suspensivo, de modo que a decisão
deve ser cumprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173440-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
6
Diante desse cenário, observa-se que a
decisão objurgada está em consonância com o disposto nos artigos
536, §3o, e 537, §1o, I, do CPC, in verbis:
“Art. 536. No cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz
poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente,
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.
(...)
§ 3o O executado incidirá nas penas de
litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a
ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime
de desobediência.
Art. 537. A multa independe de requerimento
da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;”
(grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173440-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
7
Nesta quadra, não há dúvidas de que a
medida coercitiva imposta na primeira decisão não surtiu o efeito
esperado, razão pela qual a incidência de novas astreintes, no caso
concreto, é medida de rigor.
Com efeito, é legítima a fixação de multa
diária para o caso de descumprimento da decisão, pois objetiva
assegurar a efetivação da medida ou o resultado prático equivalente,
sendo inequívoco que a quantificação de seu valor também deve
observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que
torna fundamentada, in casu, a previsão de R$2.000,00 por dia,
limitada a R$50.000,00.

NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY, ao se ocuparem do estudo do art. 537 in Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo, RT,
16 ed., 2016, pág. 1454, trazem as seguintes observações:
“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da
parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obriga-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173440-08.2020.8.26.0000 -Voto no 15399
8
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
foram específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo
juiz.”
Portanto, consideradas as peculiaridades
dos autos, é de rigor a manutenção integral da decisão ora
combatida, devendo permanecer inalterada.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)